Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0706204-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ISAAC DOUGLAS RODRIGUES SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A despeito da comunicação por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal referida no Id. 77449135 noticiando a impetração de habeas corpus (n° 0749213-88.2025.8.07.0000) em favor do ora embargante (Isaac Douglas Rodrigues Santos), nada a prover, sobretudo em razão do recurso (Id. 75212012) já ter sido julgado pela Egrégia Primeira Turma Recursal (Id. 77204929). À zelosa Secretaria da Primeira Turma Recursal: a) certifique-se, após o prazo derradeiro recursal, o trânsito em julgado; b) aguarde-se a deliberação definitiva da 2a Turma Criminal deste Sodalício Tribunal de Justiça a respeito do aludido remédio constitucional com a subsequente; c) baixa dos autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, despacho datado e assinado eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito